Tribunal: TJDFT
Processo: 0702944-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702944-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLEUDEMAR PEREIRA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Cleudemar Pereira Rodrigues, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, e como ilegal a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a necessidade de se acautelar a ordem pública (ID 68273579 – p. 43/47). Em síntese, a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/02/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 140 e 147 do Código Penal, no contexto de violência doméstica, em detrimento de sua companheira Adna Bento Barbosa. Aduz que os fundamentos utilizados para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva não se fazem presentes no caso concreto, pois o paciente é primário, inexistindo histórico em andamento entre as partes que presuma que ele descumpriria eventuais medidas protetivas fixadas. Acrescenta que, “apesar de constar uma ocorrência de 2023 em sua FAP, a ocorrência já está arquivada por ausência de justa causa”. Sustenta que os delitos de ameaça e injúria não possuem penas superiores a dois anos, de modo que, mesmo em caso de condenação o paciente cumpriria pena em regime aberto podendo, inclusive, lhe serem deferidos benefícios legais, à exemplo de suspensão condicional da pena, sendo desproporcional a manutenção da sua prisão. Argumenta, ainda, que o paciente afirmou em audiência que residirá na casa do irmão, em outro estado da federação, inexistindo “qualquer risco à ofendida com a sua soltura”. Desse modo, defende, o cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão, em especial, o monitoramento eletrônico. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, o fumus boni iuris não se evidencia. Numa análise perfunctória dos autos do inquérito policial deflagrado na origem (autos no 0700799-23.2025.8.07.0012), não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Depreende-se dos dispositivos legais transcritos que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Na hipótese, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo d. Juízo do NAC, pelos seguintes fundamentos (ID 68273579 – p.43/47): (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de ameaça de morte com uso de faca. Em ocorrência anterior, o autuado já golpeou a vítima com um facão. A vítima relata, em formulário de avaliação de risco, lesões pretéritas, ameaça com faca, ciúme excessivo, sentimento de posse e perseguição, medidas protetivas pretéritas infrutíferas, ameaças mais frequentes, tudo potencializado pelo uso de álcool. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Finalmente, revelam-se insuficientes medidas protetivas da Lei Maria da Penha, o que atrai a incidência do art. 313, III, do CPP. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CLEUDEMAR PEREIRA RODRIGUES, filho de JOAO BELINO PEREIRA RODRIGUES e de JOANA RODRIGUES DA COSTA, nascido em 05/05/1980, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (grifo nosso) Ao contrário do aduzido pela impetrante, a decisão impugnada ostenta motivação concreta, além de se mostrar acertada, porquanto foi abordada a excessiva violência empregada pelo paciente em face da ofendida, ameaçada de morte com uso de uma faca, a indicar a necessidade de se acautelar a ordem pública. O d. Juízo do NAC se referiu, ainda, a outro episódio em que o paciente teria agredido a vítima com um facão (autos no 0724595-02.2023.8.07.0016) ocasião em que, aliás, foram deferidas medidas protetivas, cenário a ensejar a necessidade de prevenção da reiteração delitiva. Há que se registrar que, embora o referido inquérito tenha sido arquivado por justa causa, conforme apontado pela impetrante, quando do deferimento das medidas protetivas o magistrado ressaltou o contexto conflituoso em que inseridas as partes, tendo tais medidas sido, inclusive, mantidas por mais seis meses, a contar do arquivamento. Demais disso, in casu, a prova da materialidade e os indícios da autoria delitiva podem ser claramente aferidos da regular situação de flagrância em que foi surpreendido o paciente; da ocorrência policial (ID 68273579 – p. 24/28) e do Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (ID 68273579 – p. 23). Por oportuno, vale conferir o relato da vítima quando do registro da ocorrência: (...) Convive em união estável com o CONDUZIDO CLEUDIMAR PEREIRA RODRIGUES há aproximadamente 5 (cinco) anos na DF 140, Núcleo Rural Mansões Fazendárias, Chácara 306 Vovó Mocinha, São Sebastião/DF - não havendo filho(s) desse relacionamento; que no fim da tarde de hoje, por volta das 18h, CLEUDIMAR chegou à residência do casal sob forte efeito de álcool e, sem qualquer motivo aparente, passou a xingar a DECLARANTE de "PUTA, PIRANHA, VAGABUNDA" e outros impropérios; que ato contínuo CLEUDIMAR se apossou da faca apresentada nesta delegacia e afirmou que "IRIA CORTAR O PESCOÇO" da DECLARANTE - fato que fez com que esta ÚLTIMA contatasse a polícia militar a fim de pedir ajuda; que a DECLARANTE permaneceu fora de casa à espera dos policiais militares, os quais, ao chegarem ao local dos fatos em apuração, visualizaram CLEUDIMAR, no interior da Chácara Vovó Mocinha, na posse da faca utilizada para cometer a ameaça em análise; que neste ato manifesta o interesse em se beneficiar com medidas protetivas de urgência elencadas na Lei Maria da Penha, a exemplo de: I - Proibição de quaisquer formas de contato entre AGRESSOR e VÍTIMA e II - Proibição de aproximação entre AGRESSOR e VÍTIMA a um distância mínima de 300 metros; que manifesta o interesse em REQUERER a apuração das injúrias sofridas; que esta ciente sobre a impossibilidade de arquivamento destes autos em sede policial; que indica RAFAEL RODRIGUES, Telefone: 61 - 9 - 9929-0662 (filho CLEUDIMAR) como TESTEMUNHA dos fatos em apuração; que não apresenta lesões corporais decorrentes dos fatos em análise; que não tem mais nada a declarar. Acerca do assunto, insta consignar que a palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância, conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n.o 7 da Súmula deste STJ (ut, AgInt no AREsp n. 1.265.017/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 24/5/2018.) 2. Esta Corte entende que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher (HC n. 461.478/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, D Je 12/12/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2679415 DF 2024/0234577-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024, grifo nosso) Do mesmo modo, ante a relevância da palavra da vítima, o histórico de agressões por ela apontado em formulário de avaliação de risco, narradas pelo d. Juízo do NAC, como “lesões pretéritas, ameaça com faca, ciúme excessivo, sentimento de posse e perseguição, medidas protetivas pretéritas infrutíferas, ameaças mais frequentes, tudo potencializado pelo uso de álcool”, deve ser considerado. Outrossim, cabe mencionar que o temor provocado pela conduta do paciente é inquestionável, mormente porque, a despeito do histórico de violência, os fatos descritos motivaram a vítima a buscar, por mais uma vez, amparo policial. Vale conferir, também, os depoimentos das testemunhas (ID 68273579 – p. 24/28): NESTOR RODRIGUES DE MOURA JUNIOR - CONDUTOR FLAGRANTE (...) que no fim da tarde de hoje, por volta das 18h, estava comandando equipe de patrulhamento ostensivo na área rural do Gama/DF, quando foi instado, via rádio, para atender ocorrência de violência doméstica contra a mulher na DF 140, Núcleo Rural Mansões Fazendárias, Chácara 306 Vovó Mocinha, São Sebastião/DF; que do lado de fora desse local contatou a SOLICITANTE / VÍTIMA ADNA BENTO BARBOSA, a qual informou que acabara de ser xingada e ameaçada com uma faca pelo CONDUZIDO CLEUDIMAR PEREIRA RODRIGUES; que ato contínuo procedeu a entrada da Chácara Vovó Mocinha e visualizou o CONDUZIDO CLEUDIMAR com a faca apresentada nesta delegacia em uma das mãos, quando procederam sua abordagem; que CLEUDIMAR criou resistência aos comandos policiais e, ao ser entrevistado, apresentou fortes sintomas de embriaguez por álcool, a exemplo de: hálito etílico, fala desconexa, confusão mental e desorientação espaço-temporal; que diante das evidências apresentou o CONDUZIDO e a VÍTIMA nesta Central de Flagrantes para a formalização do registro da ocorrência e o tombamento dos procedimentos legais; que, por fim, não visualizou agressões entre CLEUDIMAR e ADNA; que não tem mais nada a relatar. SELSON RICARDO SIMÕES DE ALMEIDA – TESTEMUNHA (...) participou da captura do CONDUZIDO CLEUDIMAR PEREIRA RODRIGUES e, na dinâmica dos fatos, estava em patrulhamento sob o comando do SARGENTO NESTOR, quando foram acionados para atender ocorrência de Maria da Penha na DF 140, Núcleo Rural Mansões Fazendárias, Chácara 306 Vovó Mocinha, São Sebastião/DF; que nesse endereço foram recepcionados pela VÍTIMA ADNA BENTO BARBOSA, a qual, ao ser entrevistada, aduziu que acabara de ser xingada e ameaçada de morte, com uma faca, por seu companheiro (o CONDUZIDO CLEUDIMAR); que diante dessas afirmações procederam a abordagem de CLEUDIMAR, o qual, antes de ser revistado, estava na posse da faca apresentada nas dependências desta delegacia; que CLEUDIMAR foi cooperativo com a abordagem policial, mas sua entrevista quedou prejudicada em razão de seu estado de intoxicação por álcool ou substância análoga; que diante das evidências apresentou o CONDUZIDO e a VÍTIMA nesta Central de Flagrantes para a formalização do registro da ocorrência e o tombamento dos procedimentos legais; que, por fim, não visualizou agressões entre CLEUDIMAR e ADNA; que não tem mais nada a relatar. A par da presença do fumus comissi delicti, o requisito atinente ao periculum libertatis está caracterizado, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. Como se verifica, os fatos narrados pela ofendida, ameaçada com uma faca, se mostram graves. Convém destacar, também, a possibilidade concreta de reiteração delitiva do paciente, considerando as agressões pretéritas relatadas pela ofendida. Tais fatores evidenciam especial periculosidade do agente e caracteriza situação de acentuado risco concreto e iminente à integridade física e psicológica da ofendida. Nesse panorama, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, em especial a integridade da ofendida, bem como de conter o ímpeto delitivo do paciente. Releva destacar, ademais, que as condições pessoais do agente, a exemplo da primariedade, não configura motivo suficiente para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Outro não é o entendimento jurisprudencial: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA. AMEAÇA. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, materializada no risco à integridade física da mulher vítima de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 312 caput e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente –injúria e ameaça com o uso de faca e de arma de fogo –, a configurar o periculum libertatis. 2. Eventuais condições favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não constituem, isoladamente, óbice à prisão preventiva, que possui regramento próprio e não implica em vulneração ao princípio da presunção de inocência. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1887286, 0721039-06.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 12/07/2024, grifo nosso) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Diante do cenário apresentado, revela-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. Nesse contexto, inexiste constrangimento ilegal a justificar o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, solicitando-lhe informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora